Tribunal: TJDFT
Processo: 0720972-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DECISÃO Por se tratar de recurso proveniente de ação em curso perante a Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, declaro suspeição para atuar no processo. Remetam-se os autos ao substituto legal, mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 30 junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403